Tribunal: TJDFT
Processo: 0718186-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Notificação extrajudicial de mora por aviso de recebimento. Regular. Tema 1.132 STJ. Teoria do adimplemento substancial do contrato. Não aplicação. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível em face da sentença que declarou a rescisão contratual, bem como a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem ao credor fiduciário.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de notificação extrajudicial de mora do devedor por aviso de recebimento e na não aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato as ações de busca e apreensão em alienação fiduciária.
III. Razões de decidir
3. É válida a notificação extrajudicial de mora do devedor fiduciário por aviso de recebimento, ainda que não tenha sido assinado pelo destinatário, conforme previsão do art. art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969 e da jurisprudência do STJ no Tema 1.132.
4. Não se aplica a teoria do inadimplemento substancial do contrato as ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, posto que tal teoria vai de encontro com a natureza do instituto da alienação fiduciária.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. É válida a notificação extrajudicial de mora do devedor fiduciário por aviso de recebimento, ainda que não tenha sido assinado pelo destinatário”.
Tese de julgamento: “1. Não se aplica a teoria do inadimplemento substancial do contrato as ações de busca e apreensão em alienação fiduciária”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o e art. 3o, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1951888/RS, Rel.: João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023; STJ, Resp 1951662/RS, Rel.: João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023; TJDFT, Acórdão 1768786, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05.10.2023 e TJDFT, Acórdão 1933394, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 10.10.2024.